Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-48.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ESTIMATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, consoante a inteligência do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Demanda que tem por objeto compensação por dano moral é de natureza estimatória, dada a inexistência de parâmetros legais para a sua quantificação.
IV. O acolhimento da pretensão compensatória do dano moral induz à procedência da demanda, ou seja, não envolve sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado seja inferior àquele postulado na petição inicial.
V. A exigência posta no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que, na ação que tem por objeto compensação de dano moral, o valor da causa deve corresponder ao “valor pretendido”, não autoriza a conclusão de que o arbitramento do quantum compensatório em patamar inferior àquele pleiteado na petição inicial traduz sucumbência recíproca do demandante.
VI. Não se verifica a litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, quando a parte vencida exercita regularmente o seu direito de recorrer.
VII. Recurso conhecido e desprovido.